Tribunal: TCU
Processo: 014.434/2024-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Adriana Sabino Bastos contra o Acórdão 5.204/2024-TCU-2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos este processo de concessão de pensão militar, em que se examina, nesta fase processual, pedido de reexame contra o Acórdão 5204/2024-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fulcro no art. 48, c/c os arts. 32 e 33, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, de modo a tornar sem efeito o Acórdão 5204/2024-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. considerar ilegal o ato de concessão de pensão militar em favor de Adriana Sabino Bastos, ordenando, excepcionalmente, o seu registro, nos termos do art. 7o, inciso II, da Resolução TCU 353/2023; 9.3. comunicar esta deliberação à recorrente e ao Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha.